Tribunal: TJDFT
Processo: 0729720-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729720-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMAR BITTENCOURT, EDUARDO BITTENCOURT, PATRICIA BITTENCOURT AGRAVADO: JUCELINO LIMA SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Patrícia Bittencourt, Edmar Bittencourt e Eduardo Bittencourt contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (processo n. 0035494-63.2014.8.07.0001) proposta por Jucelino Lima Soares, em que o d. juízo de primeiro grau indeferiu o pleito de suspensão da avaliação e alienação do imóvel penhorado situado no SHIS QI 13, Lote J, Lago Sul, Brasília/DF, até apuração do valor da execução, o que se daria mediante intimação do Carrefour Comércio e Indústria Ltda., parte também executada, para informar os valores já pagos ao exequente e, por conseguinte, apurar corretamente o quantum debeatur (ID 29039507 e ID 29039508). Em suas razões recursais, os executados, ora agravantes, aduzem, em suma, que o Banco do Brasil ajuizou, inicialmente, ação de execução de título executivo extrajudicial (processo n. 2009.01.1.134960-8), fundada em cédula de crédito comercial n. 21/22.694-6, com valor originário de R$3.198.000,00 (três milhões, cento e noventa e oito mil reais), na qual os agravantes figuraram como avalistas da pessoa jurídica Gezebel Representações Comerciais Ltda. Afirmam que, posteriormente, a instituição bancária cedeu os direitos creditórios da mencionada cédula ao ora agravado, o qual, por sua vez, ajuizou a presente ação de execução de título executivo extrajudicial em desfavor dos agravantes e da empresa Gezebel Representações Comerciais Ltda. Informam que, no decurso dos atos expropriatórios, o agravado pleiteou a penhora do imóvel dado em garantia hipotecária quando da celebração da cédula de crédito comercial, cujo pleito restou deferido, ordenando-se a expedição de mandado de avaliação do bem, nada obstante a incerteza do quantum debeatur. Nesse sentido, explicam que o imóvel em questão é objeto de contrato de locação comercial firmado em 26 de abril de 2007 entre Gezebel Representações Comerciais Ltda. e Carrefour Comércio e Indústria Ltda., ainda vigente, no qual o Banco do Brasil figura como anuente, tendo sido ajustado, na cláusula quinta, o remanejamento de 30% (trinta por cento) dos aluguéis a serem pagos pela locatária Carrefour ao credor hipotecário (Banco do Brasil), a fim de quitar a referida cédula de crédito n. 21/22.694-6, na qual a locadora Gezebel figura como devedora. Ressaltam que, desde a cessão de direitos realizada entre o Banco do Brasil e o agravado, este vem recebendo os pagamentos realizados pelo Carrefour, ante a sub-rogação nos direitos do Banco do Brasil, sem levantar tal questão ou mesmo abater do montante da dívida os pagamentos regulares, o que viola o art. 884 do Código Civil. Alegam que a apuração do valor somente após a avaliação/alienação do imóvel inibe o direito de quitarem a dívida mediante pagamento em pecúnia e/ou oferecerem bens passíveis de penhora que não superem muito o valor da dívida. Concluem que a manutenção da decisão agravada ofende o princípio da menor onerosidade, bem como a ordem de penhora (CPC, artigos 805 e 835). Por fim, sustentam que, a despeito dos embargos à execução terem transitado em julgado, o excesso de execução decorrente do erro na atualização dos cálculos não se sujeita à preclusão. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada, “determinando-se a suspensão do feito (da avaliação e alienação do imóvel penhorado), até que seja apurado com exatidão quanto efetivamente perfaz o quantum debeatur, sendo imprescindível, para tanto, a imediata intimação do Carrefour.” Preparo regular (ID 29039504 e ID 29039506). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Compulsando os autos de origem, observa-se da petição inicial da ação de execução n. 2014 01 1 146391-0 que o agravado, ao contrário do afirmado pelos agravantes, não omitiu o recebimento dos alugueres. Aliás, assim esclareceu o exequente: Como o valor do aluguel não é suficiente nem mesmo para amortizar os encargos contratuais, o bem dado em hipoteca deve ser excutido para saldar o débito dos executados para com o exequente. (ID 31289556 – p. 4 dos autos de origem) Registre-se que os agravantes ajuizaram embargos à execução defendendo a nulidade do feito, ante a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito (processo n. 2015 01 1 072139-6). Todavia, sobreveio sentença de improcedência (ID 31289588), confirmada pela 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça (ID 89863544), valendo destacar os seguintes trechos do voto proferido pela e. Desembargadora Nídia Corrêa Lima: (...) Conforme já assinalado, a empresa Gezebel Representações Comerciais Ltda (devedora principal) e o Banco do Brasil S/A (credor originário) firmaram cédula de crédito comercial em novembro de 2001 (fls. 48/50), dispondo sobre o empréstimo da quantia de R$ 3.198.000,00 (três milhões, cento e noventa e oito mil reais), a ser paga em 96 parcelas mensais e sucessivas. Em maio de 2007, as mesmas partes celebraram termo aditivo de ratificação daquela cédula de crédito (fls. 46/47), com confissão de dívida no valor de R$ 3.006,959,89 (três milhões, seis mil, novecentos e cinqüenta e nove reais e oitenta e nove centavos). Naquela ocasião, a devedora principal se comprometeu a realizar o pagamento da quantia de R$ 882.353,48 à vista, ficando o restante para ser adimplido mediante o pagamento de 55 (cinqüenta e cinco) prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a última prestação em 01 de dezembro de 2011. Imediatamente após a pactuação do termo aditivo, a empresa Gezebel Representações Comerciais Ltda e a empresa Carrefour Comércio e Indústria Ltda firmaram contrato de locação comercial, com a anuência do Banco do Brasil S/A, dispondo sobre o bem que foi apresentado como garantia na cédula de crédito. Na ocasião, ficou convencionado que parte dos alugueres pagos seriam destinados ao Banco do Brasil S/A, para fins de satisfação da dívida prevista na cédula de crédito bancário (cláusula 25a, §1o). Claramente, a previsão contratual de destinação de parte dos alugueres não desobrigava o devedor a quitar o contrato dentro do prazo firmado no termo aditivo, apenas lhe assegurava o direito de reverter um percentual dos alugueres para tal finalidade, cabendo-lhe fazer mensalmente o pagamento da diferença devida entre o montante abatido do aluguel e o valor efetivamente devido no mês. Assim, resta claro que os pagamentos feitos desde 2007 foram realizados e recebidos com base em expressa previsão contratual, como parte mínima do pagamento dos valores efetivamente devidos por força da cédula de crédito bancário executada. É evidente que o pagamento a menor das prestações devidas mensalmente não tem o condão de gerar qualquer expectativa legítima de que tal montante seria suficiente para saldar o débito mensal devido, de modo que não poderia ser reconhecida a existência de boa-fé apta a dar ensejo a aplicação do instituto de supressio. (...) Os valores referentes ao repasse de parte dos aluguéis do imóvel dado em garantia na Cédula de Crédito Comercial não era suficiente para a quitação da integralidade das parcelas pactuadas. O contrato de locação estipula que o repasse deveria ser efetivado em favor do "ANUENTE Banco do Brasil S/A, até que seu crédito seja integralmente satisfeito". Assim, não tendo sido integralmente saldada a dívida relativa à Cédula de Crédito Comercial firmada com o Banco do Brasil S/A, mostra-se legítima a conduta do credor ao continuar a receber parte dos aluguéis, até que seja paga a integralidade da dívida. (...) Por fim, os embargantes/apelantes requereram o reconhecimento ao direito ao abatimento das parcelas que vêm sendo pagas ao apelado pelos embargantes. Também quanto a este aspecto, verifico a ocorrência de inovação recursal, eis que se trata de matéria não invocada na inicial da demanda. De qualquer sorte, as planilhas apresentadas às fls. 267/270 revelam que o exeqüente/embargado, ora apelado, apresentou cálculos considerando o decote das parcelas que lhe vêm sendo pagas. (grifo nosso) Nesse cenário, acertada a decisão agravada ao indeferir a suspensão do feito, uma vez que a planilha que instrui a execução já considerou os valores decorrentes dos pagamentos feitos pelo Carrefour, os quais, repita-se, correspondem à parte mínima da importância efetivamente devida por força da cédula de crédito bancário executada. Logo, o quantum debeatur corresponde ao valor da causa. Ademais, consoante bem anotado pelo juízo a quo, “após a avaliação do imóvel e quando da juntada da planilha, será aberta oportunidade para o executado se manifestar. Lembrando que os parâmetros para os cálculos já foram estabelecidos na sentença e acórdão dos embargos à execução.” (ID 100763107). Por fim, imperioso rememorar que embora a execução deva ser feita do modo menos gravoso para o executado, impõe-se considerar o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito, objetivo precípuo da execução. Sendo assim, em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito alegado, uma vez que o agravado considerou as amortizações decorrentes dos pagamentos realizados pelo Carrefour, locatário do imóvel dado em garantia na cédula de crédito bancário avalizada pelos agravantes. Outrossim, não se vislumbra o perigo da demora, porquanto após a avaliação do imóvel e juntada da planilha atualizada, será aberta oportunidade para os executados/agravantes se manifestarem. Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora